Tribunal: TJBA
Processo: 8076458-33.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n.
8076458-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: R. D. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. CUSTEIO DIRETO EM CLÍNICA JÁ AUTORIZADA PELA OPERADORA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em tutela antecipada antecedente, vinculada à apelação, que suspendeu os efeitos da sentença no ponto em que restringia o tratamento de menor com TEA à rede credenciada e determinou a autorização e o custeio direto do tratamento multidisciplinar na Clínica Mundo dos Anjos, conforme prescrição médica, com regularização dos valores pendentes e fixação de multa diária por descumprimento.

2 A agravante sustenta a suficiência da rede credenciada para a prestação do tratamento, defende que eventual atendimento fora da rede deve observar os limites contratuais de reembolso e requer a redução da multa cominatória.

3. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que assegura o tratamento do menor fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se, diante da alegada insuficiência da rede referenciada, é cabível o custeio direto do tratamento em clínica particular já anteriormente autorizada pela operadora, sem limitação aos parâmetros ordinários de reembolso; e (iii) verificar se a multa cominatória fixada comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória pode ser concedida em sede recursal quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 300, 303, 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC.

4. Os elementos dos autos, em cognição sumária, indicam que o menor é portador de TEA e necessita de acompanhamento terapêutico multidisciplinar contínuo, intensivo e especializado, o que evidencia a imprescindibilidade da manutenção do tratamento em curso.

5. A probabilidade do direito decorre de indícios concretos de insuficiência da rede credenciada para atender às especificidades do quadro clínico, somados ao fato de que a própria operadora autorizou e custeou anteriormente o tratamento na clínica indicada pela família.

6. Não é juridicamente aceitável impor a interrupção ou a substituição abrupta da terapêutica sem demonstração segura da aptidão da rede referenciada para absorver integralmente o tratamento prescrito, sobretudo em se tratando de paciente menor, cuja condição demanda estabilidade assistencial, previsibilidade de rotina e continuidade do vínculo terapêutico.

7. O perigo de dano está caracterizado, pois a descontinuidade do tratamento ou a migração para estrutura sem adequação satisfatoriamente demonstrada pode causar prejuízo ao desenvolvimento global da criança, com possível regressão em aspectos comportamentais, cognitivos e funcionais.

8. Em hipóteses de plausível insuficiência da rede conveniada, a limitação do custeio aos parâmetros ordinários de reembolso pode esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional e inviabilizar, na prática, a continuidade do tratamento indispensável.

9. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à natureza da obrigação, à relevância do bem jurídico tutelado e à necessidade de assegurar efetividade ao comando judicial, sem demonstração concreta de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a manutenção de tutela provisória recursal para assegurar tratamento multidisciplinar a menor com TEA fora da rede credenciada quando houver elementos concretos de insuficiência da rede disponibilizada pela operadora e risco de prejuízo pela interrupção terapêutica.

2. A autorização e o custeio anteriores, pela própria operadora, do tratamento em clínica não credenciada fragilizam a alegação de suficiência da rede conveniada e autorizam, em exame sumário, a manutenção do tratamento no mesmo estabelecimento.

3. Em caso de plausível insuficiência da rede credenciada, não se aplica, de forma automática, a limitação do custeio aos parâmetros ordinários de reembolso, quando isso puder inviabilizar a continuidade do tratamento essencial.

4. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a obrigação imposta e necessária à efetividade da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076458-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante R. D. L. D. S. e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .